Tribunal: TJPA
Processo: 0808703-85.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10884 - Indenização / Terço Constitucional
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0808703-85.2021.8.14.0000

RECORRENTE: CRISTHIANNE DE CAMPOS CORRÊA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO:

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0808703-85.2021.8.14.0000

RECORRENTE: CRISTHIANNE DE CAMPOS CORRÊA.

RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII, “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

- O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA

- Analisando os autos, constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 08/04/2021 (quinta-feira) conforme ID 6021332, pg. 33, iniciando o prazo recursal em 09/04/2021(sexta-feira) e terminando em 13/04/2021 (terça-feira). Entretanto, o pedido de reconsideração foi cadastrado em 30/04/2021, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

- A formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

-
RECURSO NÃO CONHECIDO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, de de 2021.

DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0808703-85.2021.8.14.0000

RECORRENTE: CRISTHIANNE DE CAMPOS CORRÊA.

RECORRIDA: PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por Cristhianne de Campos Corrêa servidora efetiva, contra decisão da Presidência desta Corte, a qual indeferiu o pedido de pagamento referente a indenização de férias em razão de exoneração de cargo em comissão.

Narra a Recorrente que durante o período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2021 esteve lotada no Gabinete da Presidência, aduzindo que durante esse período adquiriu direito a férias referentes aos períodos 2019/2020 e 2020/2021 e, considerando a necessidade de serviço, solicitou a suspensão de fruição das mesmas.

Ciente da possibilidade de indenização pelos períodos adquiridos e não gozados, aduz que requereu pedido de indenização das referidas férias, com base na Nota Técnica nº 001-2016-GPP/TJPA.

Prosseguindo diz que a impossibilidade de fruição das férias ocorreu, e em razão disso deve ser concedida a devida indenização, sendo vedado à Administração Pública nos termos do art. 37, § 6° da Constituição Federal, se locupletar indevidamente de períodos de férias que a servidora deixou de gozar no interesse da própria Administração.

Por sua vez, a Secretaria de Gestão de Pessoas, acompanhou parecer da Assessoria Jurídica, ID 6021332, fls. 46, bem como, remeteu os autos à Douta Presidência para apreciação.

A Presidência deste E. Tribunal em decisão ID 6021332, fls. 47/51, indeferiu o pedido de reconsideração, externando o entendimento de que não obstante a postulante ter sido exonerada do cargo em comissão, o seu vínculo com este Poder Judiciário permanece preservado, tendo em vista ter sido nomeada na mesma data da exoneração do cargo anterior, para exercer o cargo em comissão de Secretária-Geral junto à Escola Judicial do Estado do Pará, (Portaria n° 598/2021-GP, DJe n° 7078/2021, de 09/02/2021).

O
decisum
guerreado expõe não ter restado configurado enriquecimento sem causa da Administração, logo, afasta-se a respectiva indenização, até porque ainda é possível o usufruto oportuno das férias adquiridas, afastando a possiblidade de acerto financeiro a título de indenização à recorrente.

Ao final, determina a distribuição do presente recurso à apreciação deste Conselho da Magistratura, cabendo-me sua relatoria.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

À principio deve ser analisada a forma pela qual é contado o prazo em processos administrativos.

A Lei n.º 9.784, de 1999, regula os procedimentos aplicados aos referidos processos no âmbito da Administração Pública Federal, porém o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que tais normas se aplicam em outras esferas federativas na ausência de legislação sobre a matéria, na apreciação de situações oriundas do ente federado (Recurso Especial n.º 655.551/RS, 6ª Turma, Relatora Maria Thereza de Assis Moura, DJ 30/10/2006).

Segundo esta norma, mais precisamente em seu art. 66, o regramento para a contagem do prazo administrativo se faz da seguinte maneira:

Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

§ 1
o
Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

§ 2
o
Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.

§ 3
o
Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês.

Nessa esteira de raciocínio e conforme a norma geral, os prazos são contados de forma contínua (diversamente do que vigora atualmente o CPC/2015) excluindo-se da contagem a data oficial da ciência e incluindo-se o do vencimento.

A regra foi reproduzida no RJU deste Estado, conforme se observa:

Art. 109. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído.

Parágrafo único. Os prazos contam-se continuamente a partir da publicação ou ciência do ato, excluído o dia do começo e incluindo o do vencimento.

A Constituição Federal estabeleceu competência privativa aos Tribunais para a elaboração de seu Regimento Interno, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos (art. 96, I, “a”, CF/88).

No que se refere ao Conselho de Magistratura, o Regimento interno desta Corte é bastante claro sobre o prazo recursal conforme se vê :

Art. 28.
Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente
no prazo de 5 (cinco) dias:
(Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017)

a) das decisões do seu Presidente;

b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018)

c) Revogado; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018)

Portanto, o prazo recursal para o Conselho de Magistratura é de 5 (cinco) dias sendo que, no caso dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão administrativa que indeferiu o seu pedido em 08/04/2021 (quinta-feira) conforme depreende-se da leitura da pg. 35, ID 6021332:”
... tendo a servidora sido intimada em 08/04/2021 ...”

Com a ciência da decisão guerreada na data de 08/04/2021, o início da contagem do prazo recursal foi deflagrado em 09/04/2021 (sexta-feira) e encerrado em 13/04/2021, terça-feira, tendo a recorrente apresentado o recurso dia 30/04/2021, conforme faz prova pg. 37, ID 6021332.

Assim, verifica-se a intempestividade recursal, uma vez que não foi observado o lapso temporal de 5 (cinco) dias estipulado no art. 28, VII do Regimento interno desta Corte.

Ressalte-se que a formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

Neste sentido, há diversos julgados deste Conselho, conforme verifica-se:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII, ALÍNEA “b” C/C ART. 256 DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 31/03/2021 e apresentou pedido de reconsideração 29/04/2021, conforme pesquisa no sistema SIGA-DOC. Contudo, o recurso administrativo foi apresentado no mesmo documento como pedido subsidiário e desta forma, fora do prazo regimental que é de 5 dias a contar da publicação do ato, encontrando-se intempestivo.2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, pois a contagem é realizada de forma contínua de prazos processuais expressos em dias, considerando-se os não úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dovencimento.3. Os prazos não são iguais. O do pedido de reconsideração é de 30(trinta) dias e o do recurso administrativo é de 5(cinco) dias, todos contados da decisão recorrida, que no presente caso é a da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Apesar de poderem ser apresentados juntos, a reconsideração e o recurso administrativo, estes são independentes um do outro. Para ser considerado tempestivo, deveria ter sido interposto no prazo do recurso, ou seja, 05(cinco) dias corridos. Art. 256 do RITJ/PA.

4. Precedentes do CNJ e deste Egrégio Conselho da Magistratura. 5. Recurso não conhecido, por intempestividade.

(0808696-93.2021.8.14.000, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 21/10/2021).

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. APRESENTAÇAO APÓS 5(CINCO) DIAS DA CIÊNCIA DA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Com a ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 72V), iniciou a contagem do prazo recursal em 21/11/2018, quarta-feira, e encerrou em 26/11/2018, segunda-feira e primeiro dia útil seguinte ao vencimento. Tendo o recorrente apresentado o recurso dia 27/11/2018 (fls. 73V), verifica-se que o mesmo está intempestivo, porque fora do prazo regimental de 5 (cinco) dias. 2. Recurso não conhecido. (2019.03357386-41,207.277, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-08-14, Publicado em 2019-08-20)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO REGIMENTAL DE 5 (CINCO) DIAS. ART. 28, VII, B, do RITJEPA. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA NÃO VERIFICADA. PUBLICAÇÃO OFICIAL VÁLIDA. NÃOCONHECIMENTO 1- De acordo com o art. 28, VII, b, do Regimento Interno, ao Conselho da Magistratura compete o conhecimento e julgamento dos recursos em face das decisões do Presidente do Tribunal de Justiça, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias. 2- Com efeito, verificou-se que a decisão ora guerreada foi publicada no Diário de Justiça - Edição nº 6335/2017, em 14 de dezembro de 2017 (quinta-feira), constando inclusive o nome dos advogados da servidora, bem como o recurso ao Conselho da Magistratura foi cadastrado no sistema somente em 03/04/2018 (fls. 216), portando fora do prazo previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 3-Recurso não conhecido. (2018.03435928-77,194.805, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-08-22, Publicado em 2018-08-27.

Contudo, o recurso administrativo foi apresentado no mesmo documento como pedido subsidiário e desta forma, fora do prazo regimental que é de 5 dias a contar da publicação do ato, encontrando-se intempestivo.

Nessa esteira de raciocínio, é sabido que a sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, pois a contagem é realizada de forma contínua de prazos expressos em dias, considerando-se os não úteis excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

No mesmo sentido é o entendimento do Conselho Nacional de Justiça a seguir transcrito:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA. CONTAGEM DE PRAZOS ROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS. DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. I – A Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos são contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento (art. 66, § 2º). I – Esse é o modo pelo qual o CNJ – sabidamente órgão que julga processos administrativos, portanto submetido aos ditames da Lei n. 9.784/99 – realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias: continuamente, considerando-se na contagem os dias não úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. III – Recurso Administrativo não conhecido, por intempestivo.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA -Procedimento de Controle Administrativo - 0005152-63.2017.2.00.0000 - Rel. LUCIANO FROTA - 32ªSessão Virtual - j. 07/03/2018).

Nota-se que os prazos em questão são diferentes: para o pedido de reconsideração é de 30 (trinta) dias e para o recurso administrativo é de 5 (cinco) dias, todos contados da decisão recorrida, que no presente caso é a da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Não obstante poderem ser apresentados juntos, a reconsideração e o recurso administrativo são independentes um do outro e para ser considerado tempestivo, deveria ter sido interposto no prazo do recurso, ou seja, 05(cinco) dias corridos.

Nessa toada, relevante destacar o art. 256 do Regimento Interno do TJE/PA que assim dispõe :

Art. 256. Os prazos recursais são peremptórios, não comportando ampliações ou redução por acordo das partes, sendo que os pedidos de reconsideração não os suspendem, tampouco os interrompem, podendo a intempestividade ser declarada de ofício, após a intimação do recorrente.

Ante o exposto,
não conheço do recurso porque intempestivo
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 26/11/2021